Tribunal: TJDFT
Processo: 0713275-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0713275-32.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: JOAO HENRIQUE MANZAN GUIMARAES PINHEIRO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra a decisão de deferimento da medida de urgência nos autos n.o 0704447-84.2025.8.07.0020 (1a Vara Cível de Águas Claras/DF). A matéria devolvida reside na (i)legitimidade das restrições aplicadas ao perfil profissional da parte autora, a saber, “@hickzeraa” (URL: https://www.instagram.com/hickzeraa/). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência, em que o autor requer: (a) A exclusão imediata das sanções aplicadas ao perfil @hickzeraa (URL: https://www.instagram.com/hickzeraa/), com o restabelecimento do alcance orgânico, da plena monetização, das transmissões ao vivo e de quaisquer outras funcionalidades bloqueadas; (b) A abstenção de nova imposição de shadowban ou restrição semelhante pela Ré, sem a devida comunicação e possibilidade de contraditório prévio, sob pena de multa diária. Aduz que possui o perfil humorístico @hickzeraa (URL: https://www.instagram.com/hickzeraa/), do qual aufere sua subsistência, mas que em razão de punições aplicadas pela ré, teve publicações removidas, sofreu "shadowban", foi desmonetizado e proibido de realizar live stream no Instagram. Afirma que após as punições, que não tiveram justificativas claras acerca das políticas supostamente infringidas, teve perda de seguidores e perda econômica significativa. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu como modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. O vídeo removido não contém nudez e nem demonstra a exploração sexual de criança e a publicação que supostamente incita violência é contra um perfil fictício intitulado colica_inimigodohick, não havendo ameaça real à integridade física de ninguém. Por sua vez, o autor comprovou que seus recursos contra as punições sofridas foram respondidos de maneira padronizada, sem informações claras acerca dos motivos pelos quais os padrões da comunidade teriam sido violados no tocante à exploração sexual de crianças (ID 227993326) e violência e incitação (ID 227993321). Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso, o perfil humorístico do autor tem acumulado perda de seguidores e de lucro, em razão de punições que, em cognição superficial, não possuem fundamento legal ou contratual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré, no prazo de 5 dias, promova a exclusão imediata das sanções aplicadas ao perfil @hickzeraa (URL: https://www.instagram.com/hickzeraa/), com o restabelecimento do alcance do perfil, da plena monetização, das transmissões ao vivo e de outras funcionalidades eventualmente bloqueadas e, ainda, que se abstenha de realizar novas restrições, sem a devida comunicação, justificativa fundamentada e possibilidade de contraditório prévio, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de 30 mil reais. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. [...] A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a aplicação de restrições na conta https://www.instagram.com/hickzeraa/ do Instagram não ocorreu de maneira arbitrária e não poderá ser removida no serviço Instagram, de modo que irá perdurá pelo tempo determinado pelo Provedor”; (b) “a conta possui duas restrições ativas no momento: realizar anúncios e iniciar lives. Ambas estão programadas para terminarem em 05.05.2025”; (c) “regras básicas de convivência são mantidas pelas políticas de utilização do serviço Instagram, como em qualquer clube ou comunidade, por exemplo, sem que isso represente qualquer ato de censura ou restrição à liberdade de expressão”; (d) “é vedada a publicação de conteúdo que viole os direitos dos demais usuários”; (e) “o Provedor de Aplicações do Instagram não pode permitir é a permanência de usuários que violam as regras de convivência da comunidade, prejudicando a harmonia, o respeito e a segurança buscados no serviço Instagram”; (f) “a conta https://www.instagram.com/hickzeraa incorreu em grave violação contratual, uma vez que o usuário responsável pela conta em questão violou os Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade, mais especificamente por veicular conteúdos envolvendo solicitação sexual e violação à Política de Violência e Incitação”; (g) “a multa diária por descumprimento da obrigação é plenamente incompatível com obrigação imposta ao Facebook Brasil”; (h) “caso o valor da multa atinja seu valor máximo 30 mil reais, ela extrapolará o caráter coercitivo de cumprimento da obrigação, para um enriquecimento infundado do Agravado, o que igualmente excederia o pedido principal indenizatório, e, portanto, é desproporcional ao caso concreto”; (i) “revela-se plausível a redução da multa estipulada na r. decisão recorrida, de modo que ela possa se enquadrar dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para que: “(i) seja reconhecido que a imposição de restrições às contas no serviço Instagram está abarcada no exercício regular de direito, conforme art. 188, I do CC, sendo referido ato legítimo, ante a eventual violação contratual incorrida pelas contas reclamadas; (ii) seja afastada integralmente ou então reduzido o valor da multa diária estipulada pelo descumprimento da obrigação, pois não é proporcional, tampouco razoável”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir, por ora, a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pelo ora agravado, em que pretende liminarmente: “(a) a exclusão imediata das sanções aplicadas ao perfil @hickzeraa (URL: https://www.instagram.com/hickzeraa/), com o restabelecimento do alcance orgânico, da plena monetização, das transmissões ao vivo e de quaisquer outras funcionalidades bloqueadas; (b) a abstenção de nova imposição de shadowban ou restrição semelhante pela Ré, sem a devida comunicação e possibilidade de contraditório prévio, sob pena de multa diária”. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) as sanções teriam sido aplicadas em conta de cunho profissional (monetizada) aparentemente de natureza “humorística”; (b) às impugnações apresentadas pela parte autora, teriam sido elaboradas respostas de forma padronizadas, sem específica fundamentação dos motivos que teriam dado causa à violação dos “Padrões da Comunidade” (id 227993321 e 227993326); (c) a parte autora, ora agravada, teria demonstrado a perda significativa de seguidores e de consequente faturamento após as restrições impostas pela parte agravante (id 227993317-20). No ponto, como bem fundamentado na decisão ora revista, o vídeo que teria sido removido, aparentemente, não demostraria eventual exploração sexual de criança (id 227993307) - a parte inicial do vídeo não foi produzida pelo agravado -, e a publicação que eventualmente incitaria violência seria contra um perfil fictício intitulado “colica_inimigodohick”, circunstância que não apresentaria ameaça real à integridade física, psíquica e/ou moral de “qualquer pessoa” (id 227993309). Com relação à variante de "incitação" sexual porventura decorrente do vídeo complementar ao originário, aquele traduziria, a princípio, certo cunho humorístico ou paródia (o personagem, adulto sozinho, estaria a usar fralda), o que pode ser questionável como exclusivo fundamento à restrição da conta do agravado, de sorte a merecer maior aprofundamento probatório. E com relação ao aludido perfil "colica_inimigodohick" teria sido aparentemente criado com o intuito antagonista ao se intitular como “inimigo mortal do @hickzeraa”. Bem verdade que a expressão "Vou te arrebentar. Em breve você sucumbirá pelas mãos do Alfa Maldita" pode conduzir a diversas interpretações (entre elas a de violência), o que, a princípio, justificaria a iniciativa da remoção do respectivo "story". Questionável, no entanto, pode ser a proporcionalidade da extensão da medida restritiva imposta pela agravante à míngua de evidências de ameaça contra qualquer pessoa ou grupo de pessoas, e da efetiva análise do objetivo (ou extensão) do perfil fictício, objetivamente considerado. Esses fatores demandam maior profundidade probatória, ainda que a parte agravante tenha buscado justificadamente defender bens jurídicos de maior grandeza, concretamente valorados. No quadro processual, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque as circunstâncias se mostram suficientes à constatação de perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, uma vez que o perfil profissional do autor tem apresentado perda de seguidores e de faturamento (circunstância comprovada na origem) e as sanções aplicadas, a princípio, poderiam não estar devida e proporcionalmente fundamentadas de forma clara e precisa. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida (insuficiência da alegação que estaria abarcada no exercício regular de direito). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTAS EM REDES SOCIAIS. BLOQUEIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora os usuários das plataformas Facebook e Instagram devam observar os termos de uso por elas estabelecido, certo que o bloqueio de contas deve se pautar em justificativa a ser apresentada ao usuário de forma clara e precisa. 2. Configura ato ilícito o bloqueio das contas de redes sociais sem que sejam apresentados ao usuário os motivos precisos e claros pelos quais se entendeu por configurada a violação aos termos de uso. 3. O bloqueio indevido de contas de redes sociais possui o condão de agredir direitos da personalidade do usuário, atraindo a necessidade de se compensar os danos morais ocasionados. 4. Apelação cível CONHECIDA e IMPROVIDA. (Acórdão 1886418, 0732356-26.2023.8.07.0003, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 10/07/2024.) (g.n.) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. REDE SOCIAL. PERFIL DESATIVADO NO INSTAGRAM. NÃO COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO ALEGADO. DETERMINAÇÃO DE REATIVAÇÃO DO PERFIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O bloqueio de acesso à conta do usuário do aplicativo Instagram, sem justificativa e sem possibilidade de contraditório, constitui ofensa ao direito de liberdade de comunicação e de manifestação do pensamento, os quais são garantias constitucionais (art. 5o, incisos IV e IX, da Constituição Federal). 2. Não cabe ao autor fazer prova negativa de que não violou os termos de uso da rede social, sendo da parte ré o ônus de demonstrar o ato ilícito praticado pelo autor, em razão do uso do perfil no Instagram. 2.1 Assim, não restaram comprovadas as alegações de que o autor tenha infringido as políticas de uso da rede social, havendo meras alegações do réu, destituídas de qualquer força probatória. 3. Ainda que a desativação temporária da conta de rede social desacompanhada de informações claras quanto aos motivos e à infração configure conduta arbitrária e abusiva, não restou comprovado o prejuízo à imagem da parte autora ou a repercussão negativa na forma alegada. 3.1 A parte autora não juntou aos autos comprovantes do quanto lhe era convertido em remuneração referentes aos anúncios que veiculava conforme o conteúdo era acessado. 4. Apelos conhecidos e não providos. (Acórdão 1979041, 0704574-16.2024.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: Invalid date.) (g.n.) De outro giro, inquestionável que o juiz poderá determinar a imposição de multa, independentemente de requerimento da parte, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer (Código de Processo Civil, artigo 536, §1o). Os requisitos para determinação da multa são que esta seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito (Código de Processo Civil, artigo 537). Ainda, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar valor e periodicidade da multa, ou excluí-la caso verifique que se tornou insuficiente, excessiva, ou que o obrigado cumpriu parcial a obrigação, até mesmo supervenientemente (Código de Processo Civil, artigo 537, §1o). Isso porque essa modalidade de multa tem caráter coercitivo, e não indenizatório. Até por isso, pode ser revista posteriormente, conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor da ação, observando-se o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto. No caso que ora se apresenta, constata-se que o e. Juízo originário teria estabelecido o prazo de 5 (cinco) dias para que a ré “promova a exclusão imediata das sanções aplicadas ao perfil @hickzeraa (URL: https://www.instagram.com/hickzeraa/), com o restabelecimento do alcance do perfil, da plena monetização, das transmissões ao vivo e de outras funcionalidades eventualmente bloqueadas e, ainda, que se abstenha de realizar novas restrições, sem a devida comunicação, justificativa fundamentada e possibilidade de contraditório prévio, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de 30 mil reais”. Nesse quadro, nutro a concepção jurídica de que o valor total da multa cominatória, limitada a R$ 30.000,00, se revela aparentemente proporcional à própria obrigação de fazer caso descumprida, ou seja, não se constata o alegado enriquecimento sem causa da parte agravada, até porque eventual redução das “astreintes" nesta fase processual poderia resultar em incentivo ao descumprimento da determinação judicial. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 7 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator